Tribunal: TJES
Processo: 5009563-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009563-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MIDIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA EXONERADA DE CARGO COMISSIONADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 54 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA ÚNICA PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. BIS IN IDEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que, ao homologar planilha apresentada pela parte exequente, fixou o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre indenização por dano moral (R$ 5.000,00) na data do evento danoso (24/01/2011), com base na Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se se os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, ou se o termo inicial deve ser a data da citação, em virtude de a condenação por danos morais decorrer de relação jurídica preexistente entre as partes (exoneração de cargo comissionado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), afastando-se a aplicação da Súmula 54/STJ, aplicável apenas às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

4. No caso concreto, a indenização decorre de exoneração de cargo comissionado vinculado à Administração Pública, situação que configura vínculo jurídico preexistente entre as partes, atraindo o regime da responsabilidade contratual.

5. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, altera-se de ofício a forma de incidência dos consectários legais, para determinar que sobre o valor da indenização incida, desde a citação, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a qual compreende, de forma unificada, juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Nas hipóteses de responsabilidade contratual, como na indenização por danos morais decorrente da exoneração de cargo comissionado, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ. Por se tratar de matéria de ordem pública, a atualização do valor da indenização deve observar, desde a citação, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 2.441.569/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2024; AgInt no REsp 2.041.063/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/06/2023; REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009563-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MIDIA ROSA DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A, GILBERTO SIMOES PASSOS - ES6754-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0007806-73.2013.8.08.0021, que, ao fixar os parâmetros para cálculo do crédito exequendo, estabeleceu como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso (24/01/2011), apesar de reconhecer a existência de vínculo contratual entre as partes.

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada em desfavor do Estado do Espírito Santo em ação indenizatória proposta por servidora exonerada de cargo comissionado de gestora escolar.

No cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a aplicação da Súmula 54 do STJ, fixando como termo inicial dos juros a data do evento danoso (24/01/2011), por entender tratar-se de responsabilidade extracontratual.

O agravante, no entanto, sustenta que a indenização decorre de relação jurídica preexistente entre as partes, pois a autora era ocupante de cargo comissionado vinculado à Administração Pública. Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual, atraindo a incidência do art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros moratórios contam-se a partir da citação.

Com razão o agravante.

O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, ainda que envolvam entes públicos ou servidores, o termo inicial dos juros moratórios é a citação, e não o evento danoso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIALIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE COMUM PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO .
1. A jurisprudência dominante desta Corte entende que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a citação.Agravo improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2556079 MA 2024/0025906-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art . 1.022, II, do CPC).
2. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação . Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral.
(STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

No caso concreto, a autora ocupava função pública com vínculo jurídico-administrativo, e a indenização por danos morais foi fixada com fundamento em alegada exoneração indevida. Há, portanto, relação jurídica subjacente entre as partes, o que afasta a incidência da Súmula 54 do STJ.

Ademais, a própria sentença exequenda é clara ao tratar de responsabilidade fundada em ato administrativo que violaria direito da autora — situação que, segundo entendimento consolidado da jurisprudência, caracteriza vínculo jurídico anterior, ainda que não formalmente contratual, mas suficiente para atrair o regime da responsabilidade contratual e as respectivas regras sobre mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais a data da citação (17/09/2013), afastando-se a aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão envolve relação jurídica contratual.

Por se tratar de matéria de ordem pública, altero de ofício a forma de atualização do valor fixado a título de danos morais, para que incida, desde a citação, exclusivamente a taxa SELIC, a qual, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, compreende, de forma unificada, juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configuração de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.